Tribunal: TJMT
Processo: 0010304-39.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010304-39.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELITA PERES BUENO CURI - CPF: 013.232.731-74 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONTEIRO DA SILVA CURI - CPF: 947.046.601-25 (APELADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR COISA CERTA – HOMOLOGAÇÃO D
O PEDIDO DE DESISTÊNCIA após citação da ré – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – valor excessivo -
QUANTUM
reduziDO – art. 85, § 2o do CPC – RECURSO PROVIDO.

A teor do que prescreve o art. 90 do CPC,
“p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve levar em consideração as peculiaridades do caso bem como os parâmetros e
os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, além de aplica-los com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010304-39.2018.8.11.0004

APELANTE: ANGELITA PERES BUENO CURI

APELADO: LUCIANA MOINTEIRO DA SILVA CURI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELITA PERES BUENO CURI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
MM. Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
c/c Obrigação de Fazer/Entregar Coisa Certa

no 10304-36.2018.8.11.0004,
ajuizada em face de
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA CURI
, que homologou o pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Condenou também a requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), em atenção ao princípio da causalidade, face o pedido de desistência ter sido efetuado após a citação da requerida.

A apelante, em suas razões recursais, se insurge quanto ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, argumentando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da apelada, uma vez que este somente teve o trabalho de realizar a contestação e sequer compareceu a audiência de conciliação.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença e modificado o valor da condenação, diminuindo o valor da verba honoraria para o percentual de 2% (dois por cento). (Id. 23609997/23609999)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 23610042).

O preparo foi recolhido (Id. 23610000).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, a irresignação da apelante se refere ao percentual fixado na sentença, a título de honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que perfaz o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Pois bem. Incialmente convém destacar que o art. 90 do CPC, determina que as decisões fundamentadas em desistência, impõe aquele que desiste, o pagamento das despesas e honorários,
in verbis
:

“Art. 90. P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Inobstante a isso, o art. 85 do mesmo códex, dispõe que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os requisitos que estabelece,
in litteris
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)”

Diante de tal quadro, tem-se que, como o valor da condenação imposta a apelante, qual seja, o percentual de 10% sobre o valor da causa atingirá o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra elevado, devendo ser reduzidos para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É que na hipótese, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, tenho que o valor se mostra apto a remunerar o causídico da apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – EXCESSO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA REGRA DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, DO CPC) – VALOR REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a verba honorária é fixada em valor excessivo, considerando a natureza da causa, a sua simplicidade e o tempo despendido pelo causídico, a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 0004125-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS REDUZIDO – 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Levando-se em consideração o princípio da causalidade e a apresentação parcial dos documentos solicitados, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo , sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 0035362-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, pare reformar a r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, de modo a fixar os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), ou seja, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020